Tribunal: STF
Processo: AP 1693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de PATRICIA FERNANDA FRANCO VIEIRA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023), imputando à acusada a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    A Procuradoria-Geral da República, em 20/09/2024, ofereceu aditamento à Denúncia em face de PATRÍCIA FERNANDA FRANCO VIEIRA (CPF nº 060.282.236-03), como incursa nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal; 359-M (golpe de Estado), do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal (eDoc. 129). 



    Na oportunidade do oferecimento da denúncia foram arroladas, pelo Parquet, 4 (quatro) testemunhas (eDoc. 1).



    Efetivada a citação, foi apresentada defesa prévia, mas não foram arroladas testemunhas (eDoc. 36).



    A audiência de instrução desta Ação Penal foi designada para os dias 16/9/2024 e 18/9/2024 (eDoc. 95).



    Em 10/9/2024, a Defesa de PATRICIA FERNANDA FRANCO VIEIRA requereu a redesignação da audiência agendada para os dias 16/9/2024 e 18/9/2024, alegando que “no mesmo horário a sua única patrona estará se deslocando por motivo de mudança interestadual de Brasília para Campinas,SP, conforme declaração em anexo” (eDoc. 105). 



    Em 12/9/2024, indeferi o pedido formulado (eDoc. 108).



    Em 16/9/2024, a Defesa de PATRICIA FERNANDA FRANCO VIEIRA reiterou o pedido de adiamento das audiências marcadas para 16/9/2024 e 18/9/2024 (eDoc. 117).



    É o breve relato. DECIDO.



    Não obstante o pedido defensivo, observo que a audiência de 16/9/2024 foi realizada, ao passo que a Defesa de PATRICIA FERNANDA FRANCO VIEIRA expressamente concordou com o adiantamento da audiência designada para 18/9/2024, com o imediato interrogatório da acusada (eDocs. 121 e 124), o qual restou realizado, inclusive, com o acompanhamento da advogada Kelly Maria Silva de Espíndola (eDocs. 122 e 124).



    Diante de todo o exposto, e considerando a perda do objeto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADO o pedido formulado pela defesa.



    Intimem-se a advogada regularmente constituída.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente